Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA e de Recurso Adesivo interposto por GILMAR PEREIRA E OUTRA, em face da r. sentença constante do ID 11042658. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, observo que a parte ré/apelante COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA deixou de promover o recolhimento do preparo do recurso de apelação, sob a alegação de que há recurso pendente de julgamento no qual se discute a concessão de gratuidade de justiça em seu favor. Todavia, nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ressalte-se que, em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento no 0705038-19.2019.8.07.0000, constata-se que a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao Agravo Interno interposto pela COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA, em face da r. decisão pela qual esta Relatora não conheceu do Agravo de Instrumento. Assim, por não ser beneficiária da gratuidade de justiça, caberia à ré ter promovido o recolhimento do preparo do recurso de apelação, independentemente da discussão a respeita da matéria em agravo de instrumento por ela interposto, uma vez que, no referido recurso, não foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal em seu favor. Assim, determino a intimação da empresa ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.